Tribunal: TJBA
Processo: 0750747-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750747-75.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELOISIO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem prévia suspensão do processo por um ano e posterior arquivamento, conforme determina o art. 40 da Lei nº 6.830/80 II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual superveniente sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) se a ausência de manifestação do Município quando intimado para informar interesse no prosseguimento do feito configura perda superveniente do interesse processual. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece procedimento específico para os casos em que não é localizado o devedor ou não são encontrados bens penhoráveis, determinando a suspensão do processo por um ano, seguida de arquivamento provisório, não sendo possível a extinção por ausência de interesse processual sem a observância desse procedimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), no sentido de que a não localização do devedor ou de bens penhoráveis enseja a suspensão do processo pelo prazo de um ano, seguida de arquivamento provisório pelo prazo de cinco anos, não sendo possível a extinção sem a observância desse procedimento. 5. O art. 25 da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente, prerrogativa esta reconhecida pelo STJ aos procuradores municipais nas execuções fiscais. 6. A ausência de manifestação do Município, quando intimado eletronicamente para informar interesse no prosseguimento do feito, não caracteriza perda superveniente do interesse processual, especialmente considerando que o crédito tributário permanece hígido, conforme demonstrado pelo extrato de débito atualizado juntado na apelação, apontando valor atual de R$ 33.061,66. 7. A extinção prematura da execução fiscal, sem a observância do procedimento específico previsto na Lei nº 6.830/80, viola os dispositivos legais supracitados e os princípios da indisponibilidade do interesse público e da efetividade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, com a observância do rito previsto na Lei nº 6.830/80. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse processual sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão do processo por um ano seguida de arquivamento provisório. 2. A ausência de manifestação do ente público, quando intimado para informar interesse no prosseguimento do feito, não caracteriza perda superveniente do interesse processual, especialmente quando o crédito tributário permanece exigível." _________ Dispositivo relevante citado: Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40; CPC, arts. 485, VI e 345,II; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0750747-75.2012.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelado Eloisio Gonçalves de Oliveira Filho, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator